Tribunal: TJSP
Processo: 1038254-92.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Apelação. Competência. Compra de equipamento para sistema de reuso de água. Matéria inserida na competência da Subseção de Direito Privado III, conforme previsto no artigo 5°, III. 14, da Resolução n. 623, deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Recurso não conhecido, com determinação.